Tribunal: CARF
Processo: 10715.731419/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA.
O art. 106, IV, e do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA. .
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, somente enquanto não for implementada função específica, no mesmo sistema, que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema. Nesta situação, é ônus do descosolidador (agente de carga) a comprovação da referida impossibilidade, para fins de exoneração do lançamento efetuado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.731419/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.404 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de
carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por
inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga
transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA. .
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de
registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, somente
enquanto não for implementada função específica, no mesmo sistema, que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema. Nesta
situação, é ônus do descosolidador (agente de carga) a comprovação da referida
impossibilidade, para fins de exoneração do lançamento efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Ari Vendramini (Relator), que dava provimento ao
recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.731419/2012-56
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731419/2012-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de crédito tributário, formalizado por auto de infração, pela não prestação de
informação sobre carga transportada por via aérea, no prazo determinado pela legislação aduaneira,
ensejando a aplicação de penalidade consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107,
IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por
descumprimento do prazo estabelecido na Instrução Normativa no 102/1994.
A recorrente foi autuada em virtude de inserção de informação extemporânea de
HAWB – House Airway Bill no Sistema SISCOMEX-MANTRA, conforme descrição da
autoridade fazendária.

O relatório constante do Acórdão DRJ/RIO DE JANEIRO sintetiza de forma clara os
fatos, por tal motivo o reproduzo :

O presente processo tem origem no auto de infração, lavrado pela Alfândega do
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e cientificado à interessada acima
identificada em 08/04/2013, conforme Aviso de Recebimento-AR de fl. 52, para
exigência do crédito tributário de R$ 55.000,00 referente a multa regulamentar por
descumprimento de obrigação acessória concernente a não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que
dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Conforme consta detalhadamente às fls. 04/08, a autoridade Aduaneira constatou
que a empresa agente de carga, deixou de prestar informações sobre operações que
executou na forma e prazo estabelecidos pela RFB. As cargas objeto dos
conhecimentos de transporte de carga com suas respectivas datas de chegada, vôos,
Termos de Entrada e quantidade de volumes, foram transportadas por empresa
transportadora nacional habilitada, autorizada no Siscomex Trânsito, pelo
importador ou pelo consignatário indicado no conhecimento, para o aeroporto
internacional do Galeão e foram informados no Sistema Siscomex-Mantra após duas
horas do registro da chegada do respectivo veículo transportador no referido
aeroporto, gerando a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA
DO VEÍCULO, conforme telas do Siscomex-Mantra.

Informa também que tal fato ocorreu com diferentes cargas em 12/02/2008,
13/02/2008, 03/03/2008, 11/03/2008, 31/03/2008 e 15/04/2008, tendo anexado às
fls. 12/45, para fins de comprovação, as respectivas documentações.

Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 17/04/2013, a
impugnação de fl. 53, onde alega, em síntese, que as informações sobre cargas
procedentes do exterior no sistema Mantra competem ao Transportador Aéreo,
Terrestre ou ao desconsolidador, que no caso não seria ela, pois não teria perfil para
informar e tão pouco desconsolidar no sistema, conforme art. 3o da IN SRF no
102/1994.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731419/2012-56

O perfil existia, mas haveria orientação no setor de credenciamento para que não
fosse disponibilizado aos agentes de carga.
Encerra pedindo seja aceita a impugnação por não ter descumprido normas
administrativas.

É o relatório.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO pelo Acórdão no 12-108.874,considerou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído, ajustando-o de R$ 55.000,00 para
R$ 5.000,00, em virtude de ocorrência de decadência, como segue :
As infrações se deram em 12/02/2008, 13/02/2008, 03/03/2008, 11/03/2008,
31/03/2008 e 15/04/2008, tendo o auto de infração para exigência das respectivas
multas regulamentares sido cientificado à interessada em 08/04/2013, quando
somente a penalidade de 15/04/2008 não estava fulminada pela decadência.
Destarte, devem ser exoneradas as dez infrações dos dias 12/02/2008, 13/02/2008,
03/03/2008, 11/03/2008 e 31/03/2008, e mantido no presente processo apenas a
infração de 15/04/2008, no valor de R$ 5.000,00, a ter o mérito julgado na presente
decisão.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) O auto de infração não atendeu às exigências legais contidas nos artigos 9 e 10 do Decreto
70.235/72, porque houve erro na eleição do sujeito passivo.

b) não há responsabilidade do agente de cargas, pois este não possui acesso ao sistema MANTRA
para incluir as informações que privativas do transportador

c) A denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa.

d) a aplicação da penalidade por informação inexata deve ser por veículo transportador

É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA
A Recorrente alega que não pode ser responsabilizada pela referida multa tendo
em vista que não existe liame ou nexo causal entre ela e o responsável pela prestação de
informações sobre a desconsolidação da carga.
Não assiste razão à Recorrente.
Bem tratada a matéria pelo I. Julgador da DRJ/RJO, reproduzimos o seguinte
excerto de seu voto :
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731419/2012-56

O presente caso trata de averiguar quem é o responsável pela inclusão de
informações no Siscomex-Mantra dentro do prazo legal de duas horas após o
registro da chegada do veículo transportador ao aeroporto de destino.
O §1o do art. 37 do Decreto-Lei no37/66, que tem força de lei, estabelece que as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo
procedente do exterior também devem ser informados pelo agente de carga, assim
considerando qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
também devem prestar as informações sobre as operações que executem
e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003). [
Grifei ]
Regulamentando o Decreto-Lei no 37/1966, foram emitidas as Instruções
Normativas SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994 (DOU 22/12/1994) e RFB
no800/2007 – DOU 28/12/2007.
O § 1o do Art. 2o da IN SRF no102/94 estabelece que o desconsolidador de carga
para atuar no MANTRA, deverá providenciar sua habilitação junto à RFB.
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II
-
transportadores,
desconsolidadores
de
carga,
depositários,
administradores de aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas,
através de seus representantes legais credenciados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF; e
(...)
§ 1° Os usuários a que se refere o inciso II, para atuarem no MANTRA,
deverão providenciar sua habilitação nos termos estabelecidos pela Instrução
Normativa SRF no 135, de 16 de dezembro de 1992. [ Grifei ]
O Art 4o da IN SRF no102/94 determina que a carga procedente do exterior será
informada, no MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de carga:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
(...)
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que
tenham sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que
tenham sido prestadas através de terminal de computador.
O Art. 8 da IN SRF no102/94 (em vigor antes da redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014) determina que as informações
sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão
prestadas pelo desconsolidador da carga até duas horas após o registro de chegada
do veículo transportador.
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas
horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731419/2012-56

como desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada. [ Grifei ]
Portanto, em vista do artigo acima transcrito, conclui-se que cabe ao
desconsolidador de carga a responsabilidade pela prestação das informações
sobre a carga consolidada procedente do exterior até duas horas após o registro
da chegada do veículo transportador.
Relevante reproduzir o que dispõe o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF
no 102/1994 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, no art. 4o e 8o o seguinte:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
Apesar de a Recorrente alegar que não pode figurar no polo passivo da obrigação
tributária, a norma legal literalmente lhe atribui a obrigação de prestar informações à Secretaria da
Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada, hipótese na qual se enquadra a
Recorrente.
Também o mesmo dispositivo legal/normativo atribui a obrigação de efetuar a
desconsolidação dos conhecimentos de carga genéricos (máster) no prazo de até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador. Ou seja, não basta prestar as informações, mas prestá-
las dentro do prazo estipulado.
Portanto, não procedem as alegações de ilegitimidade passiva da Recorrente.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731419/2012-56

MÉRITO

No mérito, a Recorrente alega a impossibilidade de aplicação da penalidade ao
agente de carga, diante da impossibilidade deste fornecer as informações, por não ter acesso ao
sistema SISCOMEX-MANTRA.

Assiste razão á recorrente.
A IN RFB no 1479/2014 deu nova redação ao artigo 8o da IN SRF no 102/1994.
É relevante para o deslinde da presente lide, observar o que foi determinado por seu
§2o :
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após
o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)” (destaque deste Relator)
Percebe-se que a sujeição passiva, conforme descrito em item específico das
preliminares, continua sendo do transportador ou do desconsolidador.
Entretanto, imprescindível a habilitação de acesso do desconsolidador ao SISCOMEX-
MANTRA nesta função para que possa desempenhar a atividade própria de agente de carga
desconsolidador e, por ventura, vir a ser-lhe atribuída qualquer responsabilidade e, por conseguinte,
possibilidade do cometimento da infração quando da prestação de informação extemporânea.
É de fulcral importância, ainda, destacar-se que o §2o do art. 8o esclarece que a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Sistema MANTRA é do
transportador enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador. Apesar de
a redação do citado art. 8o ter sido modificada após a lavratura do auto de infração, cabe a sua
aplicação retroativa por se tratar de norma interpretativa, nos termos do art. 106, inciso I da Lei no
5.172/66 – Código Tributário Nacional.
Por bem esclarecer a questão, citamos trecho do Acórdão no 3001-001.945, de relatoria
do I. Conselheiro Marcos Roberto da Silva :
Relevante reproduzir o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março
de 2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa
SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão
executar as funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência
do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no
Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de
empregados de empresa contratada, desde que estejam expressamente
autorizados a acessar o referido Sistema em nome e sob a responsabilidade
do contratante, nos termos do respectivo contrato de prestação de serviços.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731419/2012-56

§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.”
Fica evidente que nos casos em que o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades (inclusão de dados no
SiscomexMantra, por exemplo), o agente de cargas poderá até ser habilitado,
entretanto sob autorização e responsabilidade do transportador. Portanto, a inclusão
de dados intempestiva, embora realizada pelo contratado, é a bem da verdade uma
responsabilidade do transportador. Esse mesmo entendimento consta da Notícia
Siscomex Importação no 47/2008, de 28/11/2008, a seguir transcrita:
“A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e
com referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006,
44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela
informação do HAWB complemente os dados no siscomex mantra poderá ser
estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As regras desta notícia
poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que seja viabilizada
funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação dos HAWB
exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.”
Como se pode verificar, o agente desconsolidador de carga não possui habilitação
para prestar informações de desconsolidação de carga aérea no Siscomex-Mantra em virtude da
inexistência da funcionalidade específica para que conseguisse implementar tais informações no
sistema .
Neste caso, fica evidenciada a ocorrência de erro na identificação do sujeito
passivo, pois que o sujeito passivo da obrigação tributária acessória é o transportador aéreo, por
força de determinação normativa da própria Secretaria da Receita Federal, órgão gestor do Sistema
SISCOMEX-MANTRA.
Ademais não consta que o dispositivo constante do § 2o do artigo 8o da IN SRF
no 102/1994, introduzido pela IN RFB no 1.479/2014 tenha sido alterado ou revogado por
norma posterior.
Também relevante se destacar que a Delegacia de Julgamento, como órgão
integrante da estrutura da Secretaria da Receita Federal, não comprovou por documento hábil, que a
afirmação da Recorrente não tenha fundamento ou que a Recorrente possua habilitação no Sistema
SISCOMEX-MANTRA, o que ratifica a posição deste Relator.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário neste quesito.
Conclusão
Assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a penalidade imposta á Recorrente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731419/2012-56

Voto Vencedor
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Redator Designado.
Com a devida vênia, sem embargos às brilhantes considerações tecidas pelo i.
Conselheiro Relator, o Colegiado, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário quanto à alegação da Recorrente de sua impossibilidade de fornecer as informações
sobre a carga transportada por via aérea, no prazo determinado pela legislação aduaneira, por não
ter acesso ao sistema SISCOMEX-MANTRA, ocasião em que fui designado para elaborar o voto
vencedor.
Pois bem.
Quanto à alegação de não ter acesso ao sistema de registro eletrônico
SISCOMEX-MANTRA IMPORTAÇÃO para incluir as informações requeridas, a Recorrente
não trouxe aos autos qualquer elemento de prova material que corrobore suas alegações.
Caberia à Recorrente trazer aos autos a prova de suas alegações, consoante art. 16,
III, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Enfim, a carga deveria ter sido registrada no sistema Mantra previamente à
chegada do veículo transportador, sendo que os dados sobre carga já informada podem ser
complementados no referido sistema informatizado no prazo de 02 (duas) horas.
Pelas razões acima expostas, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital